Tribunal: TJPA
Processo: 0005743-34.2013.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005743-34.2013.8.14.0013

APELANTE: DANIEL DYMERSON MORAES BARROS, JOSE NADEGLAN BARBOSA ROCHA, RONILSON ODORICO DA SILVA SOUSA, PAULO OBERDAN MORAES BARROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO ESTELIONATO. RECURSOS DE APELAÇÃO. ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS AGENTES POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE RETROATIVA. RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recursos de Apelação interpostos em favor dos ora apelantes, objetivando, em síntese, sua absolvição pela prática dos crimes os restaram, respectivamente, condenados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) a possibilidade de absolvição, por insuficiência de provas, em relação aos crimes de furto qualificado e estelionato; ii) a possibilidade de redimensionamento da pena ao patamar mínimo legal; iii) a possibilidade de reconhecimento da participação de menor importância, com a consequente redução da pena aplicada em definitivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do artigo 61 do CPP.

4. Ao compulsar minuciosamente os autos, verifiquei, de ofício, a extinção da punibilidade dos agentes por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

5. A prescrição retroativa determina a recontagem dos prazos anteriores à sentença penal com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de ter seu recurso negado. A prescrição retroativa é igualmente regulada pela pena aplicada, tendo como marco inicial a publicação da sentença condenatória, e no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um isoladamente, nos termos do artigo 119, do CP.

6. No caso concreto, os ora apelantes Daniel Dymerson Moraes Barros e Paulo Oberdan Moraes Barros foram condenados, de maneira individualizada, à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão, pela prática do crime de estelionato, previsto no artigo 171, §2º, inciso VI, do Código Penal, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, além do pagamento de 100 (cem) dias-multa.

7. Não obstante, os ora apelantes Ronilson Odorico da Silva Souza e José Nadeglan Barbosa Rocha foram condenados, de maneira individualizada, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, pela prática do crime de furto qualificado, capitulado no artigo 155, §4º, incisos II e IV, do Código Penal, além de 02 (dois) anos de reclusão, pela prática do crime de estelionato, tipificado no artigo 171, caput, do Código Penal, totalizando 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, além do pagamento de 200 (duzentos) dias-multa.

8. Dada a publicação da sentença, sem recurso da acusação, a contagem prescricional deve ser regulada pela pena em concreto, de acordo com o que leciona o artigo 110, §1º, do CP.

9. Assim, tendo sido a pena em concreto fixada no patamar de 02 (dois) anos de reclusão, respectivamente, e considerando a regra do artigo 119 do Código Penal, verifica-se o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, de acordo com o que estabelece o inciso V, do artigo 109, do Código Penal.

10. Destarte, considerando que entre a data de recebimento da denúncia, em 02 de julho de 2014, ID 23546431, e a data de publicação da sentença condenatória, em 02 de julho de 2024, ID 23546598, transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional de 04 (quatro) anos, ausente qualquer outro marco interruptivo da prescrição previsto no artigo 117 do Código Penal, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade dos agentes, em relação aos crimes de furto qualificado e estelionato, respectivamente, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

11. Análise do mérito recursal prejudicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e prejudicado. Reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade dos agentes por ocorrência da prescrição retroativa.

Tese de julgamento:
1. Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do artigo 61 do CPP. 2. Nos termos do art. 119 do CPP,
“no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”.
3. Se entre a data de recebimento da denúncia e a data de publicação da sentença condenatória transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do agente, por ocorrência da prescrição na modalidade retroativa.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 109, V, 110, §1º, 117, 119, 155, §4º, II, IV, 171, §2º, VI; CPP, art. 61, 386, II, III, VI e VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 655.042/RO 2021/0090447-8, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5ª T., j. 05/10/2021; TJ/DFT, AC nº 0000804-73.2017.8.07.0010, Rel. Des. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª T., j. 16/05/2024; TJ/RS, AC nº 5021108-11.2018.8.21.0001, Rel. Des. JONI VICTORIA SIMÕES, 5ª C.C., j. 07/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
dos presentes
RECURSOS DE APELAÇÃO
e, no mérito, julgar-lhes
PREJUDICADOS
, nos termos do voto da Relatora.

8
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 31 de março de dois mil e vinte e cinco
e término no dia sete de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
Daniel Dymerson Moraes Barros
,
Ronilson Odorico da Silva Sousa
,
Paulo Oberdan Moraes Barros
e
José Nadeglan Barbosa Rocha
, sob o patrocínio da
Defensoria Pública Estadual
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Capanema/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, condenou
José Nadeglan
e
Ronilson Odorico
à pena de
04 (quatro) anos de reclusão
, em
regime inicial aberto
, e ao pagamento de
200 (duzentos) dias-multa
, pela prática do
crime de furto qualificado
e do
crime de estelionato
, nos termos do
artigo 155, §4º, inciso II e IV, e artigo 171,
caput
, ambos do Código Penal
, e
Paulo Oberdan
e
Daniel Dymerson
à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em
regime inicial aberto
, e ao pagamento de
100 (cem) dias-multa
, pela prática do
crime de estelionato
, nos moldes do
artigo 171, §2º, inciso VI, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 23546374, em síntese, que no ano de
2012
, os ora apelante foram acusados de haverem
se apropriado
de somas em dinheiro, totalizando aproximadamente
R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais)
, utilizando de vários artifícios, da empresa
“Paradisbel Distribuidora de Bebidas Ltda”
, localizada na BR 308, no município de
Capanema/PA
, consoante
inicialmente
apurado através do
Boletim de Ocorrência Policial nº 00273/2012.001275-8
, registrado em
05 de junho de 2012
.

A
denúncia foi recebida
em
02 de julho de 2014
, ID 23546431.

Após a regular instrução processual, sobreveio
sentença condenatória
em
02 de julho de 2024
, ID 23546598.

Em
29 de julho de 2024
, ID 23546615, a
Defensoria Pública Estadual
interpôs
Recurso de Apelação
em favor de
Daniel Dymerson Moraes Barros
e
Paulo Oberdan Moraes Barros
.

Em
01 de agosto de 2024
, ID 23546616, ao ser intimado, o réu
Ronilson Odorico da Silva Sousa
manifestou o seu desejo em
recorrer
da sentença.

Em
24 de setembro de 2024
, ID 23546617, foi juntado
Certidão
nos autos, certificando a intimação do réu
José Nadeglan Barbosa Rocha
, que manifestou o seu desejo em
recorrer
da decisão condenatória.

Em
01 de outubro de 2024
, ID 23546620, o magistrado
a quo

recebeu
os
Recursos de Apelação
peticionados aos autos.

Em
25 de outubro de 2024
, ID 23546623, a defesa constituída em favor de
Ronilson Odorico da Silva Souza
juntou suas
Razões Recursais
, requerendo, em resumo, a
absolvição
do ora apelante pela prática dos
crimes de furto qualificado
e
estelionato
, ante a
insuficiência de provas
, com fulcro no
artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal
.

Em
30 de outubro de 2024
, ID 23546624, a
Defensoria Pública Estadual
juntou as
Razões Recursais
em favor de
Daniel Dymerson Moraes Barros
e
Paulo Oberdan Moraes Barros
, objetivando, em suma, sua
absolvição
da prática do
crime de estelionato
, por
insuficiência de provas
, nos termos do
artigo 386, incisos II, VI e VII, do Código de Processo Penal
.

Subsidiariamente, solicitou a
reforma
da
dosimetria da pena
, para que a
pena base
seja
aplicada
no
patamar mínimo legal
, e seja considerada a
participação de menor importância
em favor dos réus.

Na mesma data, ID 23546625, a
Defensoria Pública Estadual
apresentou as
Razões Recursais
em favor de
José Nadeglan Barbosa Rocha
, demandou a
absolvição
do ora apelante pela prática dos
crimes de furto qualificado
e
estelionato
, por
ausência de provas
, com fulcro no
artigo 386, incisos II, III e IV, do Código de Processo Penal
.

Alternativamente, postulou pela
desclassificação
do
crime de furto qualificado
para o
crime de apropriação indébita
, nos moldes do
artigo 168, do Código Penal
.

Concomitantemente, requisitou a
reforma
da
dosimetria da pena
, para que a
pena base
seja
aplicada
no
patamar mínimo legal
, com a
valoração favorável
das
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 23546628 e ID 23546629, a representante do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
dos recursos.

Nesta
Superior Instância
, ID 23965101, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
não provimento
dos recursos, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
dos presentes recursos.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
Daniel Dymerson Moraes Barros
,
Ronilson Odorico da Silva Sousa
,
Paulo Oberdan Moraes Barros
e
José Nadeglan Barbosa Rocha
, sob o patrocínio da
Defensoria Pública Estadual
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Capanema/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, condenou
José Nadeglan
e
Ronilson Odorico
à pena de
04 (quatro) anos de reclusão
, em
regime inicial aberto
, e ao pagamento de
200 (duzentos) dias-multa
, pela prática do
crime de furto qualificado
e do
crime de estelionato
, nos termos do
artigo 155, §4º, inciso II e IV, e artigo 171,
caput
, ambos do Código Penal
, e
Paulo Oberdan
e
Daniel Dymerson
à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em
regime inicial aberto
, e ao pagamento de
100 (cem) dias-multa
, pela prática do
crime de estelionato
, nos moldes do
artigo 171, §2º, inciso VI, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
Razões Recursais
, ID 23546623, a defesa constituída em favor de
Ronilson Odorico da Silva Souza
requisitou a
absolvição
do ora apelante pela prática dos
crimes de furto qualificado
e
estelionato
, ante a
insuficiência de provas
, com fulcro no
artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal
.

Em suas
Razões Recursais
, ID 23546624, a defesa em favor de
Daniel Dymerson Moraes Barros
e
Paulo Oberdan Moraes Barros
, pleiteou pela sua
absolvição
da prática do
crime de estelionato
, por
insuficiência de provas
, nos termos do
artigo 386, incisos II, VI e VII, do Código de Processo Penal
.

Subsidiariamente, solicitou a
reforma
da
dosimetria da pena
, para que a
pena base
seja
aplicada
no
patamar mínimo legal
, e seja considerada a
participação de menor importância
em favor dos réus.

Em suas
Razões Recursais
, ID 23546625, a defesa em favor de
José Nadeglan Barbosa Rocha
, demandou a
absolvição
do ora apelante pela prática dos
crimes de furto qualificado
e
estelionato
, por
ausência de provas
, com fulcro no
artigo 386, incisos II, III e IV, do Código de Processo Penal
.

Alternativamente, postulou pela
desclassificação
do
crime de furto qualificado
para o
crime de apropriação indébita
, nos moldes do
artigo 168, do Código Penal
.

Concomitantemente, requisitou a
reforma
da
dosimetria da pena
, para que a
pena base
seja
aplicada
no
patamar mínimo legal
, com a
valoração favorável
das
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
.

Na incidência de
hipótese preliminar
ao mérito recursal, passo à sua análise.

Por se tratar de
matéria de ordem pública
, a
prescrição
deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do
artigo 61 do Código de Processo Penal
,
in verbis
:
“Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.”

Ao compulsar minuciosamente os autos, verifiquei,
de ofício
,
a extinção da punibilidade dos agentes
por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal
na
modalidade retroativa
, conforme será demonstrado.

A
prescrição retroativa
determina a recontagem dos prazos anteriores à sentença penal com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de ter seu recurso negado. A prescrição retroativa é igualmente regulada pela
pena aplicada
, tendo como marco inicial a publicação da sentença condenatória, e no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um isoladamente.

No caso concreto, os ora apelantes
Daniel Dymerson Moraes Barros
e
Paulo Oberdan Moraes Barros
foram condenados, de maneira individualizada, à
pena definitiva
de
02 (dois) anos de reclusão
, pela prática do
crime de estelionato
, previsto no
artigo 171, §2º, inciso VI, do Código Penal
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de
100 (cem) dias-multa
.

Não obstante, os ora apelantes
Ronilson Odorico da Silva Souza
e
José Nadeglan Barbosa Rocha
foram condenados, de maneira individualizada, à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, pela prática do
crime de furto qualificado
, capitulado no
artigo 155, §4º, incisos II e IV, do Código Penal
, além de
02 (dois) anos de reclusão
, pela prática do
crime de estelionato
, tipificado no
artigo 171,
caput
, do Código Penal
, totalizando
04 (quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de
200 (duzentos) dias-multa
.

Dada a publicação da sentença, sem recurso da acusação, a contagem prescricional deve ser regulada pela pena em concreto, de acordo com o que leciona o
artigo 110, §1º, do Código Penal
:
“a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Assim, tendo sido a
pena em concreto
fixada no patamar de
02 (dois) anos de reclusão
, respectivamente, e considerando a regra do
artigo 119 do Código Penal
, verifica-se o
prazo prescricional
de
04 (quatro) anos
, de acordo com o que estabelece o
inciso V, do artigo 109, do Código Penal
.

Destarte, considerando que entre a
data de recebimento da denúncia
, em
02 de julho de 2014
, ID 23546431, e a
data de publicação da sentença condenatória
, em
02 de julho de 2024
, ID 23546598,
transcorreu lapso temporal superior
ao
prazo prescricional
de
04 (quatro) anos
, ausente qualquer outro marco interruptivo da prescrição previsto no
artigo 117 do Código Penal
, deve ser reconhecida a
extinção da punibilidade dos agentes
, em relação aos
crimes de furto qualificado
e
estelionato
, respectivamente, com fulcro no
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
.

Neste sentido, encarto os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO. CONCURSO MATERIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AFRONTA. NÃO OCORRÊNCIA. ANULAÇÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL DESDE O INTERROGATÓRIO. RITO ORDINÁRIO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RATIFICAÇÃO POSTERIOR. PRESCRIÇÃO. CONTAGEM. PRAZO INICIAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. (...). 6.
A prescrição retroativa da pretensão punitiva tem por referência a pena em concreto, sendo aferida, nos termos do art. 109 do CP, após o trânsito em julgado da condenação e segundo os marcos interruptivos descritos no art. 117 do mesmo Código, não podendo, atualmente, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa (art. 110 do CP)
. 7.
Nos termos do art. 119 do Código Penal, “no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
.”. 8.
Considerando as penas impostas para cada delito de estelionato (1 ano) e para o crime de associação criminosa (1 ano e 6 meses), o prazo prescricional retroativo a ser observado é de 4 anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal
. 9.
Se a inicial acusatória foi recebida em 13/12/2013, e a publicação da sentença condenatória ocorreu em 18/12/2018, a pretensão punitiva do Estado está retroativamente prescrita, pois se passaram mais de 4 anos entre os marcos interruptivos
. 10. Mantida a decisão que declarou a extinção da punibilidade do paciente relativamente aos delitos de estelionato e de associação criminosa, pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa. 11. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no HC nº 655.042/RO 2021/0090447-8, Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 05/10/2021, DJe de 13/10/2021).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO E POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA DOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINAL ARMADA E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS E LAUDO DE EXAME PERICIAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ACOLHIMENTO. CRIME ÚNICO AFASTADO. RECURSOS CONHECIDOS, RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO E APELO MINISTERIAL PROVIDO.

1.
A prescrição da pretensão punitiva, matéria de ordem pública, deve ser reconhecida em qualquer fase do inquérito policial ou da ação penal, de ofício, nos termos do artigo 61, caput, do Código de Processo Penal
. 2.
Aplicada ao acusado a pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão pela prática do crime de associação criminosa armada e a pena de 02 (dois) anos de reclusão pelo cometimento do delito de uso de documento falso, a prescrição retroativa da pretensão punitiva se operou pelo decurso do prazo prescricional de 04 (quatro) anos, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c os artigos 110, §1º, 109, inciso V, todos do Código Penal
. (...). 6. (...).
(TJ/DFT – Apelação Criminal nº 0000804-73.2017.8.07.0010, Acórdão nº 1.864.340, Relator (a): Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª – Segunda Turma Criminal, Data de Julgamento: 16/05/2024, Publicado no DJe: 29/05/2024).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES E ABUSO DE CONFIANÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. MÉRITO. (...). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

Em consequência do redimensionamento da pena privativa de liberdade aplicada, resta extinta a punibilidade da ré, diante da prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade retroativa, pois passados mais de 04 anos entre a data do recebimento da denúncia e a data em que publicada a sentença, sem a ocorrência de suspensão do prazo prescricional, a teor do artigo 107, inciso IV, combinado com o artigo 109, inciso V, do Código Penal
. (...). Apelo defensivo parcialmente provido. De ofício, declarada a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal.
(TJ/RS – Apelação Criminal nº 5021108-11.2018.8.21.0001, Relator (a): Desembargador
Joni Victoria Simões
, 5ª – Quinta Câmara Criminal, Julgado em: 07/02/2025).
Grifei

Diante do
reconhecimento, de ofício, da prescrição
, resta
prejudicada
a análise do mérito recursal.

Ante o exposto, destoando do respeitável parecer ministerial,
conheço
dos presentes
Recursos de Apelação
e
julgo-lhes prejudicado
, ante o reconhecimento,
de ofício
, da
extinção da punibilidade dos agentes
, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
, em relação aos
crimes de furto qualificado
e
estelionato
, respectivamente, por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa
, com fulcro no
artigo 109, inciso V, c/c
no
artigo 110, §1º, c/c art. 117, c/c art. 119, todos do Código Penal Brasileiro
.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/04/2025